Tribunal: STF
Processo: RE 89220
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-02-18
Data de publicação: 1981-02-18

Ementa:
Representação por inconstitucionalidade de lei municipal. Exegese do art. 15, § 3º, d, da Constituição Federal.
II - Legitimidade ativa do Procurador-Geral da Justiça para ação direta interventiva por inconstitucionalidade de lei municipal, em face do princípio contemplado na Constituição do Estado-membro.
III - Não constitui pressuposto de admissibilidade da ação a demonstração da necessidade de intervenção efetiva, uma vez que o decreto interventivo pode limitar-se a suspensão do ato impugnado, se esta medida bastar ao restabelecimento da normalidade.
IV - RE conhecido e provido para que o Eg. Tribunal de Justiça, afastada a prejudicial de ilegitimidade ativa do promovente da representação, prossiga seu julgamento e a decida como entender de direito.